Tribunal: TJDFT
Processo: 0704565-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CANDIDATA EXCLUÍDA DE CERTAME PÚBLICO APÓS AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). CARACTERIZAÇÃO DA INCAPACIDADE PERMANENTE. REVISÃO JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO QUE EXCLUIU A CANDIDATA DO CERTAME. NOMEAÇÃO TARDIA. TEMA 671/STF. FLAGRANTE ARBITRARIEDADE. NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO MATERIAL INDEVIDA. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. CABIMENTO.

1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.

2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, concluindo pela inexistência de flagrante ilegalidade por parte do Distrito Federal quando da exclusão da candidata do concurso público para provimento do cargo de professor temporário da SEE/DF, uma vez que a decisão administrativa foi amparada por perícia médica realizada nos estritos moldes previstos no edital, tem-se por não caracterizada a omissão apontada pela embargante, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

3. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.

4. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 4.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.